Tribunal: TJES
Processo: 5037327-71.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037327-71.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre consumidor e instituição financeira sujeita-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Constatada a divergência entre a modalidade contratada, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a efetivamente pretendida pelo consumidor, empréstimo consignado tradicional, impõe-se o reconhecimento do vício de consentimento, por violação ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC. 3. A assinatura do contrato e o levantamento dos valores disponibilizados não afastam, por si sós, a nulidade do ajuste, quando demonstrado que o consumidor desconhecia a natureza da operação e suas consequências financeiras. 4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve operar-se em dobro em relação às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma referente ao Tema Repetitivo 929 do STJ, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos do Enunciado nº 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal do TJES. 5. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada, caracterizam dano moral in re ipsa, pela violação a verba de natureza alimentar e à dignidade do consumidor vulnerável.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa (iuris tantum), nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Ausente prova suficiente de capacidade financeira elevada e presentes indícios robustos de baixa renda, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Cuida-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida em juizado especial cível, com fundamento no art. 41 da Lei nº 9.099/1995. Preenchidos os pressupostos de cabimento, tempestividade e preparo, recebo o recurso em seu regular efeito, na forma do art. 43 da mesma lei.

3. RELATÓRIO

Osmar da Silva Martins ajuizou ação em face do Banco Pan S.A., narrando que, ao buscar a contratação de empréstimo consignado tradicional, foi surpreendido com a efetivação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que desconhecia e não pretendia contratar. Em razão disso, os descontos realizados mensalmente em sua aposentadoria acarretaram prejuízo considerável, uma vez que apenas o valor mínimo era abatido, fazendo com que o saldo devedor permanecesse elevado por tempo indeterminado, com incidência de juros onerosos.

Com base nisso, o autor requereu a declaração de nulidade do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais. Subsidiariamente, na hipótese de validade contratual, pugnou pela conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional.

Em contestação (ID 82882598), o banco sustentou a regularidade da contratação, identificada pela matrícula nº 10668200, e afirmou que o autor teria se beneficiado de saques complementares sobre o limite do cartão, juntando extratos de TED em apoio à sua defesa. Requereu a improcedência dos pedidos.

A sentença de primeiro grau (ID 17822828) julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a validade do contrato com base na assinatura de próprio punho do autor e na utilização dos valores disponibilizados. Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 17822829), pleiteando a reforma integral da decisão. O recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

O exame do conjunto fático-probatório dos autos conduz à necessária reforma da sentença recorrida, pelas razões a seguir expostas.

A relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a instituição financeira é inequivocamente uma relação de consumo, sujeitando-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. A exclusão dessa responsabilidade somente se verifica nas hipóteses taxativamente previstas no art. 14, § 3º, do CDC, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo ônus de demonstração incumbe ao fornecedor (STJ, REsp 685.662/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/11/2005).

A sentença recorrida reputou válido o contrato com apoio em dois fundamentos: a assinatura de próprio punho do autor no instrumento contratual e a efetiva utilização dos valores creditados. Todavia, esses elementos, isoladamente, são insuficientes para afastar a nulidade do ajuste quando evidenciado o vício de consentimento.

Com efeito, o que se observa na espécie não são saques complementares sobre o limite do cartão, como pretende fazer crer a instituição financeira. Trata-se, em verdade, de um empréstimo realizado por meio de cartão de crédito, no qual apenas o pagamento mínimo é debitado mensalmente, sem amortização efetiva do saldo devedor, gerando o prolongamento indefinido da dívida e a incidência de juros elevados condições que o consumidor desconhecia e jamais aceitaria, caso delas tivesse ciência.

O fato de o recorrente não ter utilizado o cartão para efetuar compras corrobora, de forma contundente, a sua tese: ele não pretendia contratar um cartão de crédito, mas um empréstimo consignado tradicional, no qual o desconto mensal corresponde a parcela fixa que quita integralmente o débito ao final do prazo contratado.

O ônus de demonstrar que prestou informações claras, precisas e adequadas ao consumidor, conforme exige o art. 6º, III, do CDC, era da instituição financeira, e dele não se desincumbiu satisfatoriamente. Ao contrário: a documentação trazida aos autos evidencia que o consumidor não foi devidamente esclarecido sobre a natureza do produto contratado, suas condições de pagamento e os encargos incidentes sobre o saldo devedor.

Assim, reconhece-se que o contrato foi celebrado com vício de consentimento (art. 138 e seguintes do Código Civil c/c arts. 6º, III, e 46 do CDC), caracterizando prática contrária à boa-fé objetiva e ao princípio da transparência, o que impõe a declaração de sua nulidade.

Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação. A restituição dos valores indevidamente descontados deve operar-se em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em observância ao Tema Repetitivo 929 do STJ, que pacificou o entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva.

Contudo, referida restituição em dobro somente alcança as cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, data de publicação do acórdão paradigma do Tema 929. As cobranças anteriores sujeitam-se à restituição simples, salvo comprovada má-fé que não restou demonstrada nos autos.

Esse entendimento é pacífico neste Colegiado Recursal, conforme Enunciado nº 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal do TJES:

"Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados."

Para fins de evitar enriquecimento sem causa, autoriza-se a compensação do montante a ser restituído com o valor originalmente disponibilizado ao recorrente, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Sobre o valor de cada parcela descontada, incidirão, desde a data do efetivo prejuízo (data de cada desconto), exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, vedada cumulação com qualquer outro índice (REsp nº 1.795.982/SP). No período entre o evento danoso e a data de cada desconto, aplicar-se-á a Taxa SELIC deduzida do IPCA; caso a dedução resulte em valor negativo, os juros serão considerados zero (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024).

A contratação viciada de cartão de crédito consignado, com consequente desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido. A jurisprudência dos tribunais estaduais é convergente nesse sentido:

"Contrato de cartão de crédito consignado. Falha no dever de informação. Dano moral configurado." (TJ-AM, Apelação Cível nº 0775338-79.2022.8.04.0001, Rel.ª Des.ª Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 12/09/2024)

"Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral in re ipsa, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor." (TJ-ES, Apelação Cível nº 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível)

A fixação do quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e punitivo-pedagógica da responsabilidade civil, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de reprovabilidade da conduta e a necessidade de desestímulo à sua reiteração (STJ, EDcl no REsp nº 845.001/MG).

Considerando os parâmetros ordinariamente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como a gravidade da conduta e seus efeitos sobre o orçamento de consumidor aposentado e vulnerável, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sobre esse valor, incidirão, entre o evento danoso e a data do arbitramento, juros calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA (sendo zero em caso de valor negativo). A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (REsp nº 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes;

b)
CONDENAR
o recorrido à restituição, em dobro, dos valores descontados a título de parcelas do referido contrato a partir de 30/03/2021, e de forma simples quanto aos descontos anteriores a essa data, observados os seguintes critérios de atualização:

b.1) Entre a data do evento danoso e a data de cada desconto: Taxa SELIC deduzida do IPCA, sendo zero em caso de resultado negativo;

b.2) A partir da data de cada desconto: exclusivamente a Taxa SELIC, vedada cumulação com qualquer outro índice (REsp nº 1.795.982/SP);

b.3) Autoriza-se a compensação do montante total a ser restituído com o valor disponibilizado ao recorrente na contratação, a ser apurado em cumprimento de sentença;

c)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizado pela Taxa SELIC deduzida do IPCA entre o evento danoso e esta data, e exclusivamente pela Taxa SELIC a partir deste arbitramento até o efetivo pagamento;

d)
DEIXAR DE CONDENAR
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento e da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)